Tribunal: TJMT
Processo: 1002179-40.2024.8.11.0009
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002179-40.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA APARECIDA BARBOSA - CPF: 006.839.921-98 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 6/STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por idosa, assistida pela Defensoria Pública, com diagnóstico de cardiopatias graves, buscando o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, com fundamento na sua imprescindibilidade e na ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da repercussão geral do STF (RE 566.471).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a não comprovação cumulativa dos requisitos do Tema 6/STF enseja a extinção do feito sem resolução de mérito ou improcedência do pedido; e (
ii
) saber se os documentos juntados aos autos são aptos a comprovar a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das alternativas do SUS e a
eficácia
científica de alto nível do fármaco requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem oportunizou a emenda da inicial para cumprimento dos requisitos exigidos pelo STF, o que afasta alegação de
error
in procedendo.

A ausência de prova dos pressupostos materiais do Tema 6/STF configura deficiência de conteúdo material do direito alegado, o que impõe julgamento de improcedência do pedido.

Não houve comprovação suficiente de que os medicamentos pretendidos são insubstituíveis e cientificamente eficazes em alto nível, conforme exigido pelo STF. A prova produzida limita-se a prescrição médica genérica, sem embasamento técnico robusto, tampouco demonstração do itinerário terapêutico anterior ou refutação técnica às alternativas apontadas pelo NAT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação cumulativa dos requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), especialmente no tocante à eficácia científica de alto nível do medicamento não incorporado ao SUS, impõe o julgamento de improcedência do pedido. 2. A negativa administrativa e a prescrição médica, desacompanhadas de estudos clínicos robustos e de demonstração de ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS, não satisfazem os requisitos para concessão judicial de medicamento não padronizado."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Antonia
Aparecida Barbosa
(ID 321534420) contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (ID 321534417), que julgou improcedente a pretensão inaugural de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do
Estado d
e Mato Grosso
e do
Município
d
e Colíder
, Recorridos.

O Recurso Inominado remonta à ação originária, inicialmente distribuída na Vara Cível de Colíder, na qual a Recorrente, idosa, almejava o imediato e contínuo
fornecimento de uma lista extensa de fármacos: PEROSTEO 250mg/5mcg/65mcg/39mg, SOMALGIN CARDIO TAMPONADO 100mg, BETINA 16mg, CITALOPRAN 20mg, VITAMINA D 50.000UI, VITAMINA B12 e ENTRESO 100mg (ID 321534367, pág. 8). A causa de pedir radicava-se em um quadro clínico de múltiplas e complexas
comorbidades
, incluindo
Miocardiopatia
Isquêmica e Valvular por Insuficiência Mitral Importante (CID10 I25.5 e I34),
Osteopenia
(CID10 M85.9),
Astrose
Generalizada (CID10 M15), Labirintite (CID10 H83) e Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão (CID10 F41.2) (ID 321534367, pág. 5).

Após a distribuição, o Juízo da 1a Vara Cível de Colíder, em que pese a natureza da demanda, declinou da competência em favor do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em virtude do valor atribuído à causa (R$ 6.597,60), inferior ao teto de 60 (sessenta)
salários mínimos
previsto
na Lei no 12.153/2009 (ID 321534372). Ato contínuo, antes mesmo da análise aprofundada da tutela de urgência, o Juízo competente à época determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para a emissão de parecer técnico (ID 321534374 e ID 321534375).

O primeiro parecer do NAT (Nota Técnica no 268359, ID 321534379) concluiu de maneira preliminar como desfavorável, indicando que a grande maioria dos fármacos não pertencia à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, e listou alternativas disponíveis no SUS. Diante disso, a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo (ID 321534380 e ID 321534381). A Recorrente interpôs Agravo de Instrumento (ID 321534383) que culminou na devolução dos autos à 1a Vara Cível de Colíder (ID 321534384 e ID 321534385), sendo fixada a competência do Juízo Comum, sob o rito do Juizado Especial, em deferência ao Estatuto do Idoso.

Ao longo da instrução, o Juízo de origem requereu nova manifestação do NAT, que apresentou a Nota Técnica no 275760 (ID 321534392), reiterando a conclusão desfavorável e ressaltando a ausência de comprovação do uso de alternativas terapêuticas
padronizadas
. Em seguida, foi determinada a intimação da Recorrente para emendar a petição inicial, promovendo a juntada de documentos que demonstrassem o cumprimento de todos os requisitos cumulativos do Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ID 321534393 e ID 321534407).

O Recorrido
Município d
e Colíder
(ID 321534396) e o Recorrido
Estado
d
e Mato Grosso
(ID 321534397) apresentaram suas respectivas Contestações, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, além de defenderem a improcedência da ação devido ao não atendimento aos critérios do Tema 6/STF. A Defensoria Pública apresentou impugnação às contestações (ID 321534401) e manifestação com novo laudo médico, alegando o cumprimento das exigências do Juízo (ID 321534403 e ID 321534411).

Sobreveio a r. Sentença (ID 321534417 e ID 321534418), que acolheu a preliminar de alteração do rito para o Juizado Especial da Fazenda Pública em virtude do valor da causa, mas rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva dos entes estaduais e municipais, confirmando a responsabilidade solidária. No mérito, a sentença concluiu que, mesmo após a instrução, a parte autora não logrou comprovar os requisitos exigidos pelo Tema 6/STF, notadamente quanto à negativa administrativa do Estado (Item A), a ilegalidade da não incorporação pela CONITEC (Item B), a impossibilidade de substituição por fármacos do SUS (Item C), a comprovação de eficácia com base em evidências científicas de alto nível (Item D) e a imprescindibilidade clínica com descrição dos tratamentos já realizados (Item E). Por conseguinte, a pretensão foi julgada improcedente.

Irresignada
, a Recorrente interpõe o presente Recurso Inominado (ID 321534420), pleiteando a reforma da sentença. A Recorrente sustenta, em primeiro plano, a ocorrência de
error
in procedendo, argumentando que a falha em comprovar os requisitos do Tema 6/STF implicaria a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, I e VI, do CPC), e não a improcedência (art. 487, I). Subsidiariamente, no mérito (o que seria o
error
in
judicando
), alega que houve o efetivo cumprimento de todos os requisitos, notadamente porque a negativa administrativa é uma falha da própria Administração, a eficácia é atestada pela ANVISA e pelo médico particular, e a exigência de detalhamento pormenorizado do histórico terapêutico constitui ônus desproporcional.

O
Estado
d
e Mato Grosso
(ID 321534426) e o
Município d
e Colíder
(ID 321534428) apresentaram contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção integral do julgado, enfatizando o caráter vinculante do Tema 6/STF e a
insuficiência probatória da parte autora, especialmente quanto à ausência de evidências de alto nível para justificar o desvio da política pública de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, como a tempestividade, conforme certificado pelo Juízo a quo (ID 321534422), bem como as demais exigências formais preconizadas pela Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

No tocante ao pedido de manutenção da gratuidade de justiça, verifico que a condição de hipossuficiência da Recorrente já fora reconhecida na origem (ID 321534386) e que a referida circunstância não foi alterada, sendo a parte assistida pela Defensoria Pública. Assim, mantenho a concessão do benefício da gratuidade judiciária, afastando, por conseguinte, a necessidade de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual o mérito do apelo será integralmente apreciado, respeitados os termos e limites da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Da rejeição da preliminar de
error
in procedendo e do mérito causal

A Recorrente inicia sua impugnação recursal argumentando que a sentença incorreu em
error
in procedendo ao proferir o julgamento de improcedência do pedido (art. 487, I, do CPC), quando, na verdade, deveria ter
extinto
o feito sem resolução do mérito, por inépcia da inicial ou por falta de interesse processual (art. 485, I e VI, do CPC), considerando o próprio reconhecimento judicial de que os requisitos cumulativos do Tema 6/STF não foram integralmente demonstrados. Postula, assim, a reforma da decisão para que seja alterada a natureza jurídica do julgado para a extinção sem resolução de mérito.

Entretanto, este raciocínio não encontra amparo na correta delimitação e distinção entre os institutos processuais. Em um primeiro momento, impende observar que o Juízo a quo (ID 321534393 e ID 321534407) adotou a cautela processual de intimar a parte
Autora para sanar eventuais vícios da exordial, notadamente para adequá-la aos pressupostos de excepcionalidade material exigidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6. Esta diligência prévia, prevista nos artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil, demonstra a ausência de inépcia ou de vício sanável que justificasse o indeferimento liminar da petição inicial. A partir dessa emenda, a petição inicial foi considerada apta a deflagrar o procedimento, razão pela qual o Juízo prosseguiu com a citação e a fase contestatória.

Em análise detida, percebe-se que a controvérsia veiculada pela Recorrente,
concernente
à ausência de comprovação dos requisitos do Tema 6 do STF, não se refere a uma carência de ação inerente ao plano da admissibilidade, mas sim ao plano do mérito da pretensão. O Tema 6 do STF (RE 566.471) e, posteriormente, a Súmula Vinculante no 61, estabeleceram o ônus probatório do Autor para demonstrar, excepcionalmente, o direito subjetivo ao fornecimento de medicamentos fora da política pública, definindo, em essência, os fatos constitutivos da pretensão. A não comprovação desses fatos constitutivos, de acordo com as regras processuais e o precedente vinculante, resulta na inevitável improcedência da postulação, conforme corretamente aplicado pelo Juízo singular (art. 487, I, do CPC).

Diferente seria se a Recorrente jamais tivesse buscado a via administrativa (Tema 350 do STF), caso em que a carência de ação por falta de interesse de agir (necessidade) poderia ser cogitada. Todavia, a questão resume-se à valoração das provas apresentadas para a comprovação das condições materiais da tutela do direito, o que de forma intrínseca se insere no juízo de mérito. Portanto, a sentença de improcedência representa o ato jurisdicional coerente e adequado, que resolve o litígio sob a ótica da cognição exauriente, impondo o efeito da coisa julgada material e assegurando a integridade e a coerência do sistema de precedentes. Por estas razões de ordem técnica e processual, rejeito a tese de
error
in procedendo.

Da manutenção da sentença de improcedência (análise do mérito recursal)

No cerne do mérito recursal, a Recorrente controverte a conclusão da sentença que considerou insuficientes as provas para o preenchimento dos requisitos definidos pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6/STF. Antes de adentrar especificamente nos argumentos do Recorrente, eu reafirmo o princípio constitucional da solidariedade dos entes federativos na promoção da saúde, tal como assentado no art. 196 da Constituição Federal e confirmado pelo Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178 ED). A responsabilidade solidária, contudo, deve ser interpretada de forma sistêmica, em harmonia com os critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), os quais visam garantir a organização e a sustentabilidade das políticas públicas.

Os medicamentos pleiteados pela Recorrente, apesar de essenciais à sua saúde, não se inserem integralmente na RENAME/SUS ou, quando inserido (
Entresto
), encontram-se com a sua indicação específica em discussão quanto à cobertura administrativa, conforme amplamente detalhado nos pareceres do Núcleo de Apoio Técnico (
IDs
321534379 e 321534392) e confirmado pelas Contestações. Por esta razão, a concessão excepcional pleiteada depende do rigoroso e cumulativo preenchimento dos requisitos do Tema 6/STF, cujas exigências recaem sobre o Recorrente.

Passo a refutar, de forma analítica e articulada, as teses apresentadas no recurso (ID 321534420, pág. 7/15), ponto a ponto.

Da Inexistência de Comprovação da Negativa Administrativa ou da Ilegalidade/Mora da CONITEC (Itens A e B do Tema 6/STF)

A Recorrente insiste que a negativa administrativa (Item A) está configurada, ou pela omissão do Estado em responder aos ofícios da Defensoria, ou pela resposta genérica do Município, que apenas invocou a não padronização. De fato, a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 (RE 1.366.243), embora provisória, orienta o Judiciário a exercer um controle de legalidade sobre o ato administrativo de negativa para medicamentos não incorporados, garantindo que o ente público justifique a recusa com base em análise técnica.

Não obstante, a sentença acertadamente apontou que a Recorrente não comprovou a negativa do ESTADO DE MATO GROSSO, que é o ente federativo primariamente responsável pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), onde
se enquadraria a maior parte dos fármacos e tratamentos pleiteados, conforme a Portaria no 1.554/2013 do Ministério da Saúde. O ônus da Recorrente era comprovar a recusa do ente juridicamente apto a fornecer o tratamento na política pública interna. Em vez disso, a Recorrente se agarrou à recusa de mero balcão do Município (ente da Atenção Básica) e à omissão administrativa do Estado, sem converter essa omissão em prova robusta de inviabilidade na via administrativa, o que impede a configuração plena do requisito.

Da mesma forma, no que concerne ao Item B (ilegalidade do ato de não incorporação ou mora da CONITEC), a defesa da Recorrente baseia-se na afirmação de que a "ausência de pedido de incorporação" na CONITEC para alguns fármacos cumpriria esta exigência.
Contudo, a
ausência de pedido de incorporação não pode ser lida como um vício da política pública estatal, mas sim como a inação dos interessados diretos (como a indústria farmacêutica). O Estado não pode ser compelido a custear um processo de avaliação de todos os fármacos registrados na ANVISA, sob pena de esfacelamento do orçamento. A ilegalidade da não incorporação ou a mora na apreciação pressupõe a existência de um processo administrativo pendente ou concluído com vício, o que não foi demonstrado. A Recorrente não logrou êxito em provar o elemento negativo essencial para suplantar a presunção de legalidade e legitimidade da política pública vigente.

Da Insuficiência Probatória sobre a Impossibilidade de Substituição e a Imprescindibilidade Clínica (Itens C e
E
do Tema 6/STF)

Os requisitos de impossibilidade de substituição por fármacos do SUS (Item C) e a imprescindibilidade clínica com descrição do tratamento já realizado (Item E) exigem a produção de um laudo médico minucioso que ateste o itinerário terapêutico percorrido pelo paciente e a ineficácia comprovada das opções padronizadas.

Em um contexto de saúde pública e de recursos finitos, o Judiciário não pode aceitar meras declarações de ineficácia. O laudo apresentado pela Defensoria Pública (ID 183279737) é lacônico e, repete-se, genérico, ao alegar de forma superficial que "os medicamentos do SUS não melhoram o quadro clínico".
Esta
assertiva não especifica quais alternativas terapêuticas padronizadas para as complexas patologias da Recorrente já foram tentadas, em que dosagem, por qual período e quais efeitos adversos ou falta de
resposta concreta justificam a escolha pelos medicamentos não incorporados. Para o
Citalopram
, o NAT (ID 321534392, pág. 5) indica alternativas como a Fluoxetina,
Amitriptilina
, e outros, todos disponíveis no Componente Básico. Para o
Perosteo
, o NAT indicou a disponibilidade de Carbonato de cálcio +
colecalciferol
no
Cbaf
. O laudo particular ignora sequer mencionar a tentativa ou a ineficácia desses substitutos diretos, falhando em cumprir o ônus probatório necessário para a excepcionalidade.

A exigência de detalhamento não é mera formalidade burocrática, mas sim um imperativo decorrente do princípio da precaução e da responsabilidade fiscal. Se os tratamentos padronizados pelo SUS, estabelecidos na RENAME após rigorosa análise da CONITEC, forem refutados por laudos genéricos e desacompanhados de um histórico clínico conclusivo, corre-se o risco de desorganizar toda a rede de assistência farmacêutica, preterindo a coletividade que depende da coerência e da integridade da política pública em vigor.

Conforme a jurisprudência consolidada, a prescrição médica particular representa a opinião de um especialista, não gozando de prevalência absoluta para onerar o erário em detrimento das políticas públicas, salvo se a ineficácia dos análogos do SUS for objetivamente demonstrada e correlacionada ao quadro clínico individual e irredutível do paciente.

In
casu
, a demonstração da ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS inexiste, o que, por si só, é suficiente para a manutenção da improcedência.

Da Ausência de Evidência Científica de Alto Nível (Item D do Tema 6/STF)

A Recorrente argumenta que a eficácia e a segurança dos medicamentos estariam comprovadas pelo registro na ANVISA, citando o Tema 500 do STF (RE 657.718). Esta tese revela grave erro de interpretação dos precedentes vinculantes.

Muito embora o registro na ANVISA ateste a segurança, qualidade e eficácia de um fármaco para sua comercialização no mercado brasileiro, ele não satisfaz o requisito específico do Tema 6/STF para o custeio excepcional pelo SUS. A Suprema Corte foi explícita no Tema 6/STF, ao exigir a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado, não apenas por laudo médico fundamentado (que seria evidência de baixo nível - Nível 7 na pirâmide da Medicina Baseada em Evidências,
conforme a própria contestação do Estado (ID 321534426, pág. 9)), mas sim por “evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta análise”.

O cerne dessa exigência reside na ponderação entre o direito individual e o interesse coletivo. Para justificar o desvio da política pública de saúde e o dispêndio orçamentário em um medicamento não incorporado, o Judiciário precisa de demonstração irrefutável de que o fármaco pleiteado se revela cientificamente superior ou insubstituível para aquele caso particular, o que demanda o Nível 1 ou 2 de evidência científica. O Recorrente não colacionou aos autos nenhum ensaio clínico randomizado nem
metanálise
que testasse a superioridade dos medicamentos específicos solicitados em relação às alternativas disponíveis na rede, tampouco a superioridade para o perfil de
comorbidades
apresentado.

Concluir que o registro na ANVISA é o bastante para satisfazer o Item D do Tema 6 seria subverter a intenção da Suprema Corte, esvaziando o sistema de controle de incorporação de tecnologias em saúde e transformando o Judiciário em mero
homologador
de prescrições particulares, sem o devido zelo pela eficiência e pelo equilíbrio financeiro do SUS.

A necessidade de prova de alto nível é o filtro de cautela que impede a
judicialização
desordenada em detrimento da sustentabilidade e da universalidade do sistema.

Do Medicamento
Entresto
(
Sacubitril

Valsartana
Sódica Hidratada)

Em relação ao medicamento
Entresto
100mg, o parecer do NAT (ID 321534392, pág. 4 e ID 321534379, pág. 4) aponta que ele está, sim, incorporado ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) no SUS, conforme RENAME 2024 (ID 321534416, pág. 211), sendo de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde (Estado de Mato Grosso), mas com cobertura assistencial restrita aos
CID's
I500, I509 e I501 (Insuficiência Cardíaca).

Ocorre que mesmo para o
Entresto
, a parte autora (ID 321534420) não demonstrou ter cumprido os protocolos administrativos para o Componente Especializado, tampouco cumpriu o ônus de demonstrar a imprescindibilidade do fármaco com base nas exigências probatórias, ainda que se tratasse de questão de "uso off
label
do SUS" (fora da indicação
específica do PCDT), o que exigiria um grau de prova equiparável ao medicamento não incorporado.

Somado a isso, o NAT expressamente ressaltou a falta de exames cardiológicos imprescindíveis para a comprovação da patologia que justificaria o uso desse medicamento (ID 321534392, pág. 4) e constatou que não foi observado até o momento benefício quando considerados pacientes com ICFEP [Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Preservada], condição do caso em tela (ID 321534392, pág. 4).

Assim, a Recorrente sequer cumpriu o ônus de demonstrar que a patologia se coaduna com a eficácia do medicamento, mesmo que fosse considerada a indicação padronizada para Insuficiência Cardíaca.

Conclusão e tese de julgamento

Em suma, a r. Sentença de primeiro grau merece ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Diante da natureza de desvio da política pública de saúde para o atendimento de uma demanda individual, o ônus da prova imposto ao administrado não pode ser mitigado por meras alegações ou por laudos médicos insuficientes. A manutenção da integralidade do SUS depende da observância rigorosa das teses vinculantes da Suprema Corte. A Recorrente não se desincumbiu, como lhe incumbia, de demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Tema 6/STF.

Fica, contudo, expressamente ressalvada a possibilidade de a Recorrente, caso haja alteração de seu quadro clínico, alteração na política pública de saúde ou obtenção de novos elementos probatórios de alto nível científico, renovar a pretensão em nova demanda, sanando os vícios processuais e probatórios detectados, sem que a presente decisão se constitua em obstáculo à busca de seu direito fundamental à integralidade do tratamento de saúde, dado o caráter dinâmico inerente à matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispost
o no art. 55 da Lei no 9.099/95,
permanecendo
suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025